Tribunal: STF
Processo: MS 25291
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-28
Data de publicação: 2005-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL.
INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES. ART. 284 DO CPC.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ACÓRDÃO DO TCU DIVERSO DO QUE ORIGINOU OS
ATOS COATORES. IMPROVIMENTO.
1.      O art. 284 do Código de Processo
Civil determina a emenda da petição inicial quando esta não preenche
 os requisitos dos arts. 282 e 283, sob pena de indeferimento
liminar caso não seja atendida a diligência no prazo
assinalado.
2.      Não há falar-se em viabilidade do mandado de
segurança que pleiteia a suspensão de Acórdão do TCU diverso do que
originou o ato coator.
3.      Embora devidamente intimados a sanar a
irregularidade do pedido inicial, os agravantes insistiram na
impugnação, cuja carência já havia sido decretada no julgamento do
MS n. 25.009, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ
29.04.2005.
4.      Agravo regimental improvido.